Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735743-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ADRIANO ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SARAIVA CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roberto Adriano Alves da Silva contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de imissão na posse ajuizada em face de Maria do Socorro Saraiva Camargo, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de determinar que a parte ré, ora agravada, seja compelida a desocupar o imóvel localizado no LOTE 68, Conjunto D, Setor de Oficinas - Planaltina/DF, até que haja decisão definitiva nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico de no 0708589-84.2022.8.07.0005. Em suas razões recursais (ID 50627467), o autor agravante afirma que o imóvel pertencia a seu pai, que faleceu no dia 20/01/2022, sendo que a agravada “residia no referido imóvel com o de cujus, e desde o falecimento dele ela se recusa a desocupar o imóvel, razão pela qual foi necessária a Ação de Imissão na Posse.” Esclarece que a recorrida ingressou com ação judicial a fim de que fosse reconhecida a união estável “post mortem”, no entanto, a pretensão foi julgada improcedente e, ainda assim, a recorrida permanece no referido imóvel. Argumenta, ainda, que “o imóvel em questão foi objeto de partilha na Ação de Divórcio promovida pelo Sr. Gonçalo Alves e pela Sra. Yolanda (genitores dos Agravantes) no ano de 1994, tendo ficado acordado que o Sr. Gonçalo exerceria o usufruto vitalício do imóvel situado no Setor de Oficinas, conjunto “D”, lote 68 – Planaltina/DF, com a posterior doação do imóvel aos filhos do casal”. Contudo, embora tenha requerido o registro da transferência na matrícula do imóvel após o falecimento de seu genitor, “o cartório de imóveis não atendeu a solicitação, assim, foi necessário inaugurar a Ação Declaratória de Negócio Jurídico sob o no 0708589-84.2022.8.07.0005, que ainda está pendente de decisão”. Nessa conjuntura, sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que a manutenção da decisão agravada trará danos irreparáveis, tendo em vista que "além de estar exercendo a posse injusta e precária, a Agravada está indiretamente depredando o imóvel, pois a partir do momento que ela deixa de arcar com as despesas e aliena os bens do imóvel, ela está promovendo a desvalorização do lote” requer, em sede antecipação de tutela recursal a ser confirmada no mérito, a reforma da decisão impugnada, para determinar que a ré agravada desocupe o imóvel localizado no Setor de Oficinas, conjunto “D”, lote 68 – Planaltina/DF. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, o autor agravante roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à ré agravada que desocupe o imóvel em litígio. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Em atenção à petição de ID n. 164780998, apesar do julgamento de improcedência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta pela requerida (0703501-65.2022.8.07.0005), a narrativa apresentada não modifica a situação reconhecida na decisão de ID n. 138225939, onde se estabeleceu que a continuidade desta demanda depende da comprovação do domínio sobre a coisa, o que ainda é debatido nos autos 0708589-84.2022.8.07.0005. Assim, indefiro, por ora, sobre o requerimento de ID n. 164780998, uma vez que ausente a probabilidade do direito, haja vista que a prova do domínio, que é o primeiro requisito da ação de imissão na posse, somente será verificada com o deslinde do feito n. 0708589-84.2022.8.07.0005. Ante o exposto, mantenho a suspensão de ID n. 138225939.” Com efeito, conforme dispõe o artigo 1.245, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. In casu, contudo, verifica-se que o registro do título translativo da propriedade do imóvel está sendo discutido nos autos da ação de no 0708589-84.2022.8.07.0005, que ainda está pendente de julgamento. Por ser a imissão de posse uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a existência de prova do domínio sobre o bem. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA DO DOMÍNIO. CONTROVÉRSIA.QUIOSQUE. FEIRA DOS IMPORTADOS. BEM NEGOCIADO COM DUAS PESSOAS. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Não logra êxito a preliminar de negativa de seguimento ao agravo suscitada pela parte adversa se, embora tenha sido assentada pelo Juízo a quo a necessidade de instauração do contraditório para esclarecer a questão relativa à venda dos quiosques a pessoas diversas, restou indeferida a tutela de urgência com a ressalva de que "poderá ser reexaminada após a oferta da defesa, se for o caso". Preliminar rejeitada. 2. É certo que a imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa. 3. A controversa legitimidade quanto ao real detentor do domínio dos quiosques localizados na Feira dos Importados negociados/vendidos a duas pessoas afasta a comprovação de título de propriedade hábil a conferir à parte a sua imissão, liminarmente, na posse dos bens. 4. A complexidade da questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos com a prévia oitiva da Vendedora. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1352293, 07092605920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário, de modo célere e eficaz, proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requisitos autorizadores da medida não configurados em sede de cognição sumária. 3. A ação de imissão de posse requer prova do domínio, o qual não está comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1357978, 07084092020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021.)” Desse modo, não tendo sido apresentada até o presente momento processual prova inequívoca do domínio do bem, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator